Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006263-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MT - Comercio de Combustíveis Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1002320-65.2021.8.11.0041 - Cód. 12112144, impetrado pela Agravante contra ato praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo da SEFAZ/MT SEFAZ, indeferiu liminar, que objetivava seja DECLARADO o direito a compensação tributária (Súmula 213 STJ), e emitida a ordem para que a Autoridade Coatora proceda a investigação de certeza e liquidez (conferência) dos créditos provenientes dos valores recolhidos indevidamente (cálculos liquidados), para que a Impetrante possa emitir a notas fiscais de ressarcimento em nome de seus Fornecedores, a fim de que estes façam a compensação dos créditos advindos do ressarcimento com débitos oriundos de futuras aquisições da Impetrante , conforme artigo 457 do RICMS/MT e cláusula décima quinta, §§ 1o e 2o do convênio 142/18 do CONFAZ
Esclarece que impetrou a ação mandamental retro mencionada, objetivando a declaração do direito a compensação tributária e emissão de ordem para que a Autoridade Coatora proceda a investigação de certeza e liquidez das planilhas de cálculos apresentadas pela Agravante, possibilitando assim, que posteriormente seja emitida nota fiscal exclusiva para o ressarcimento em nome dos fornecedores da Agravante que procederão a compensação dos créditos oriundos do ressarcimento com os débitos de futuras aquisições da Agravante.
Alega que o pedido de liminar e o pedido para que as ações fossem reunidas por conexão, foram indeferidos, tendo em vista que no entendimento do Nobre Magistrado a compensação de créditos tributários não pode ser deferida por meio de medida liminar e a reunião das ações por conexão só é permitida no caso de competência relativa e no entendimento do Magistrado a competência é absoluta.
Aduz que o entendimento do Nobre Magistrado está equivocado, visto que a competência absoluta é estabelecida em razão da matéria, da pessoa ou da função, conforme estabelece o artigo 62 do CPC, já a relativa, é estabelecida em razão do valor da causa e do território, e nos termos do artigo 54 do CPC a competência relativa pode sim, ser modificada pela conexão ou continência a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes (art. 55, caput e § 3o do CPC).
Sustenta que é nítido que o que se busca liminarmente não é a compensação propriamente dita, mas simplesmente a declaração do direito ao ressarcimento/compensação e a emissão de ordem para que a Autoridade Coatora cumpra com seu dever e confira as planilhas de liquidação apresentadas pela Agravante valendo-se dos documentos aos quais tem acesso, conforme será demonstrado nas razões recursais.
Informa que realizou fato gerador em valor inferior ao presumido antecipadamente (id. 47710777 a 47711600), e, portanto, é um dever o ressarcimento do valor cobrado a maior; todavia, seu direito tem sido negligenciado na via administrativa, ante a falta de apresentação de documentos que comprovem o direito pleiteado, o que não procede, tendo em vista que todas as informações relacionadas as movimentações financeiras relativas ao comércio de combustíveis são entregues todos os meses obrigatoriamente ao Fisco e o programa de computador aprovado pela Comissão Técnica COTEPE mensalmente gera arquivos que são enviados tanto para unidade de origem, quanto para a unidade de destino.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer seja concedida a tutela de evidência com fundamento no artigo 311 e 1.019 do CPC, a fim de declarar o direito ao ressarcimento/compensação dos valores cobrados a maior e indevidamente, e emitir ordem para que a Autoridade Coatora confira as planilhas de liquidez apresentadas pela Agravante e posteriormente autorize a emissão das notas fiscais de ressarcimento em nome dos fornecedores da Agravante, para que façam a compensação tributária dos valores oriundos do ressarcimento com os débitos provienientes de futuras aquisições da Agravante, conforme artigos 150, § 7o da CF/88, 10 da Lei Complementar no 87/96, 22 e 22-A da Lei Estadual no 7.098/98, 49, 457 e 461 do RICMS-MT/2014, cláusula décima quinta, §§ 1o e 2o do convênio 142/18 do CONFAZ, e entendimento do STF (RE 593.849 RG).
É o relatório.
Decido.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem com o objetivo a concessão de liminar para ser declarado seu direito de compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ.
Requereu, também, a reunião do mandamus por conexão com o MS n. 1055887-45.2020.8.11.0041, que tramita neste juízo e tem por impetrante a pessoa jurídica ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP.
O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a distribuição por dependência e, quanto a liminar, entendeu que a concessão da pretensão esbarra na vedação legal no art. 1o, da Lei no. 9.494/97, o qual determina a aplicação, ao instituto processual da antecipação de tutela, dos preceitos contidos no art. 1o, da Lei no 8.437/92.
Confira-se trecho da decisão:
(...) A liminar pretendida na inicial deve ser, de plano, indeferida, uma vez que encontra vedação legal no art. 1o, da Lei no. 9.494/97, o qual determina a aplicação, ao instituto processual da antecipação de tutela, dos preceitos contidos no art. 1o, da Lei no 8.437/92. Vejamos:
“Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no. 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no. 8.437, de 30 de junho de 1992” (Lei no. 9.494/97).
“Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.” (Lei no. 8.437/92).
Assim dispõe o art. 7o, §2o da Lei 12.016/2009:
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
§2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” (grifei)
Embora a impetrante apresente argumentação em contrário, no sentido da possibilidade da concessão, na prática, o efeito pretendido é o mesmo.
Aliás, vale destacar, novamente, o pedido formulado, a fim de demonstrar que a impetrante pretende a liminar para a compensação do crédito tributário:
“(...) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, a fim de que seja DECLARADO o direito a compensação tributária (Súmula 213 STJ), e emitida a ordem para que a Autoridade Coatora proceda a investigação de certeza e liquidez (conferência) dos créditos provenientes dos valores recolhidos indevidamente (cálculos liquidados), para que a Impetrante possa emitir a notas fiscais de ressarcimento em nome de seus Fornecedores, a fim de que estes façam a compensação dos créditos advindos do ressarcimento com débitos oriundos de futuras aquisições da Impetrante , conforme artigo 457 do RICMS/MT e cláusula décima quinta, §§ 1o e 2o do convênio 142/18 do CONFAZ (...).
Ante a tudo o que foi exposto, INDEFIRO o pedido de reunião de ações, por não vislumbrar a existência da conexão.
Outrossim, nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO a liminar vindicada, com fulcro no art. 1o, da Lei no. 8.437/92, c/c art. 7o, §2o, da Lei no. 12.016/09.
(...)
Inicialmente, quanto ao pedido para reunião do presente mandado de segurança com o de no 1055887-45.2020.8.11.0041, consoante muito bem decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau (...) em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010).
De igual modo, a concessão da liminar em mandado de segurança esbarra na disposição do § 2o do artigo 7o da Lei 12.016 /2009 que dispõe: Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. IMPEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I ? Consoante os arts. 7o, § 2o da Lei 12.016/09 e 1o, §§ 3o e 5o da Lei 84.37/92, são proibidas tanto a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a compensação do crédito tributário, quanto a aquela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação principal. II ? No presente caso, da leitura das razões deste recurso, observa-se que a parte agravante busca, em verdade, a compensação do crédito tributário, posto que através da medida liminar pleiteada, deseja ver autorizado o seu direito de obter, nas operações de retenções futuras, o imediato abatimento do valor do ICMS retido a maior, quando houver divergência entre o fato gerador real e o presumido. Logo, verifica-se que referido intento liminar (autorização do seu direito ao abatimento/compensação do crédito tributário), além de vedado por lei, implicaria no próprio esgotamento do objeto da ação mandamental, uma vez que se confunde com o próprio mérito desta. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04259893620178090000, Relator: Wilson Safatle Faiad, Data de Julgamento: 11/06/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/06/2018). [Destaquei]
Ademais, como bem pontuado pelo Juízo a quo, (...) embora a impetrante apresente argumentação em contrário, no sentido da possibilidade da concessão, na prática, o efeito pretendido é o mesmo.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 19 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora